Tribunal: TJBA
Processo: 0004836-08.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004836-08.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DE ESTIVAS MATOS LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA.
PRESCRIÇÃO DIRETA. DEMANDA AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005.
CITAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL
. MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DO PODER JUDICIÁRIO ANTES DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
O art. 174 do CTN, antes da LC 118/2005, estabelecia que a interrupção da prescrição ocorria apenas com a citação válida do devedor. No caso, o despacho citatório ocorreu em 2004, mas a citação foi efetivada somente em 2012, evidenciando-se a prescrição direta.

II. Não há morosidade atribuível ao Poder Judiciário antes do reconhecimento da prescrição, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação do ESTADO DA BAHIA e reconhecer a prescrição direta do crédito tributário de ICMS, mantendo a sentença extintiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.
0004836-08.2008.8.05.010
3
, em que figuram como
Embargante
COMERCIAL DE ESTIVAS MATOS LTDA. e como
Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e
ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para DAR NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO do ESTADO DA BAHIA
, nos termos que integram o voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de segundo Grau - Convocado

Relator